Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUESTÃO ACOBERTADA PELOS EFEITOS DA COISA JULGADA. TEMA No 864. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE À SITUAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a exigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente nos autos do processo de conhecimento, em virtude de pretensa afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864.
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pela entidade sindical nos autos do processo de natureza coletiva, deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido da inaplicabilidade à situação concreta da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral.
3. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 3.1. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
4. Com respaldo nas mesmas justificativas jurídicas acima expostas, que evidenciam o acerto da decisão interlocutória ora agravada, percebe-se que não há óbices para a determinação de expedição da ordem de pagamento em favor do credor.
5. Recurso conhecido e desprovido.